Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-52.2020.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CLAUDINEI LUIZ MACEDO
Órgão julgador: RECORRENTE: CLAUDINEI LUIZ MACEDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600199-52.2020.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600199-52.2020.6.16.0087
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador,
Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600199-
52.2020.6.16.0087 (DRAP n.º 0600196-97.2020.6.16.0087), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Claudinei Luiz Macedo, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
Registro de Claudinei Luiz Macedo, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 13555, pelo
Partido dos Trabalhadores (13 - PT), no Município de Alto Paraná, sob o fundamento de que não se
encontra em conformidade com o artigo 1º, §1º, II da Emenda Constitucional n. 107/2020 e com a
Resolução TSE n. 23.627/2020, vez que o requerente não foi escolhido em convenção partidária
válida, porque realizada fora do período previsto na legislação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI LUIZ MACEDO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19485
566
14/11/2020 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.132

RECURSO ELEITORAL 0600199-52.2020.6.16.0087 – Alto Paraná – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: CLAUDINEI LUIZ MACEDO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIDO – CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.
DESISTÊNCIA DE PRÉ-CANDIDATO. CONVENÇÃO COMPLEMENTAR
REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. ANTERIORMENTE AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
PLEITO. FINS DA NORMA ATENDIDOS. DEMAIS REQUISITOS
ATENDIDOS. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Desistência de pré-candidato escolhido na primeira convenção.
Realização de convenção complementar após o prazo previsto no artigo
1º, §1º, inciso II, da Emenda Constitucional nº107/2020. Escolha do
recorrente como candidato.
2.Embora a convenção complementar efetivamente tenha ocorrido após o
prazo previsto no artigo 1º, §1º, inciso II, da Emenda Constitucional
nº107/2020, observa-se que isso se deu por fato superveniente - a
desistência de outro pré-candidato – bem como anteriormente à entrega
dos registros de candidatura do referido partido.
3.Seria formalismo exagerado obrigar que o partido registrasse o
candidato desistente, para que este, posteriormente, renunciasse em
favor do recorrente, apenas para se cumprir com as regras de substituição
previstas no artigo 72 da Res. TSE nº23.609/2019.
4.Considerando que legislação eleitoral permite a substituição de
candidatos até mesmo após o registro de candidatura, tem-se que os fins
da norma foram plenamente atendidos.
Num. 19485566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418435981100000018872242
Número do documento: 20111418435981100000018872242

5.Recurso conhecido e provido, para deferir o registro de candidatura do
recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDINEI LUIZ MACEDO em face da
sentença proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral de Alto Paraná/PR, que indeferiu o pedido
para concorrer ao cargo de vereador naquele município, sob o
de Registro de Candidatura
fundamento de que sua escolha ocorreu em convenção complementar realizada fora do prazo
legal e sem a observância das hipóteses legais de substituição de candidatos.
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que:
a) a convenção partidária complementar é válida e foi realizada com observância do estatuto do
Partido;
b) a convenção complementar foi realizada antes da entrega do DRAP do partido e o registro
de candidatura do recorrente foi entregue antes do prazo final;
c) o prazo para realização das convenções é meramente instrumental, sendo que sua
inobservância não gera qualquer sanção, devendo ser aplicado ao caso o princípio da
instrumentalidade das formas previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil;
d) a substituição não ocorreu por ato unilateral do partido, mas sim em decorrência da
desistência dos pré-candidatos TEREZA ROZIN RONCAGLIO e MILTON SEVERINO GOMES,
que sequer apresentaram seus registros ou impugnaram o DRAP do partido;
e) a substituição prevista no artigo 13 da Lei de Eleições se aplica somente aos casos em que
a renúncia dos candidatos ocorre após o pedido de registro, o que não ocorreu no caso em
apreço.
3.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto para deferir
seu pedido de Registro de Candidatura.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e

desprovimento do recurso eleitoral interposto, por entender que a Convenção
Complementar foi realizada fora do prazo previsto, bem como a substituição não se deu nas
hipóteses do artigo 72 da Res. TSE nº23.609/2019.
É o relatório.

Num. 19485566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418435981100000018872242
Número do documento: 20111418435981100000018872242

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso interposto.
2.O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral de

Alto Paraná/PR, que indeferiu o pedido de registro de CLAUDINEI LUIZ MACEDO para
.
concorrer ao cargo de Vereador
3.O indeferimento se deu com base no fato da Convenção Complementar do partido, realizada
para escolhê-lo como candidato, ter sido levada a efeito fora do prazo legal, bem como no não
atendimento dos requisitos previstos no artigo 72 da Res. TSE nº23.609/2019.
4.Com a devida vênia ao entendimento do Magistrado de primeiro grau e da Procuradoria
Regional Eleitoral, assiste razão ao recorrente.
5.De fato, é incontroverso que a Convenção do Partido dos Trabalhadores – PT de Alto Paraná
ocorreu em 13.09.2020. Posteriormente, em 20.09.2020, efetivou-se a Convenção Partidária
Complementar, em que o ora recorrente foi escolhido como candidato, em substituição a Milton
Severino Gomes, que após ser escolhido como candidato na primeira convenção, desistiu da
candidatura.
6.Em que pese a referida Convenção Complementar efetivamente ter ocorrido após o prazo
previsto no artigo 1º, §1º, inciso II, da Emenda Constitucional nº107/2020, observa-se que isso

se deu por fato superveniente - a desistência de outro pré-candidato – bem como
.
anteriormente à entrega dos registros de candidatura do referido partido
7.É de se considerar ainda que o pré-candidato sequer apresentou registro de candidatura, ou
então impugnou o DRAP apresentado pelo partido, razão pela qual há presunção de que
efetivamente desistiu de concorrer ao pleito.
8.Neste contexto, seria formalismo exagerado obrigar que o partido registrasse o candidato
desistente, para que este, posteriormente, renunciasse, apenas para se cumprir com as regras
de substituição previstas no artigo 72 da Res. TSE nº23.609/2019.
9.Depreende-se ainda que os recorrentes lograram êxito em comprovar que o procedimento
atendeu aos preceitos do estatuto do partido, mais especificamente o seu artigo 158, que é
assim redigido:
Art.158 - A Convenção será convocada pela respectiva Comissão Executiva e poderá ser
realizada em qualquer dia da semana e pelo período necessário às deliberações.
§1º - Constituem a Convenção os membros da Comissão Executiva do mesmo nível
correspondente.
§2º - A Convenção poderá instalar-se com a presença de qualquer número de convencionais,
mas as deliberações somente poderão ser tomadas, por, no mínimo, 50% do total de
convencionais.
10.Veja-se ainda, que na primeira convenção foi autorizada à Comissão Executiva deliberar
sobre eventual substituição de candidaturas:
Num. 19485566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418435981100000018872242
Número do documento: 20111418435981100000018872242

11.Desta forma, tem-se que, apesar da realização de Convenção Complementar fora do prazo,
tal fato não acarretou em grandes prejuízos ao pleito, vez que: a) o partido já havia realizado
uma convenção anterior, dentro do prazo legal; b) a substituição ocorreu antes mesmo do
protocolo do registro de candidatura da agremiação e seus candidatos.
12.Ademais, considerando que a legislação eleitoral permite a substituição de candidatos até
mesmo após o registro de candidatura, conclui-se que os fins da norma foram plenamente
atendidos, conforme sustentando pelo recorrente.
13.Em casos semelhantes a jurisprudência já entendeu pela legalidade da substituição.
Veja-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS- DRAP - IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA - ESCOLHA DO CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR APÓS O PRAZO DAS
CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO
NO ART.11 DA LEI Nº9.504/97 - IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - REGISTRO
DEFERIDO.
1.As convenções partidárias podem delegar, parcial ou integralmente, a deliberação de formação
de coligação ou até mesmo escolha de candidatos para as comissões executivas dos partidos,
desde que respeitado o prazo limite para registro de candidaturas, ou seja, 05 de julho de 2014.
Precedentes do TSE.
2.Impugnação improcedente.
3.Registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP deferido (TRE/PR.
PROCESSO nº90649, ACÓRDÃO nº47364 de 31/07/2014, Relator JOSAFÁ ANTONIO LEMES,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 31/07/2014).

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2006. REGISTRO DE CANDIDATURA. ESCOLHA DE
CANDIDATOS E DELIBERAÇÃO SOBRE COLIGAÇÕES. DELEGAÇÃO PARA ÓRGÃO DE
DIREÇÃO PARTIDÁRIA. DELIBERAÇÃO APÓS O PRAZO DO ART.8º DA LEI N°9.504/97, MAS
NO PRAZO DO ART.11 DA MESMA LEI. POSSIBILIDADE (TSE. REspe n°26.763/PA, rei. Min.
Cesar Asfor Rocha, julgado em 21.9.2006).
14.Sendo assim, considerando a validade da substituição realizada pelo partido, bem como que
todos os demais requisitos para o registro foram atendidos - conforme informação de ID

12863966 - merece reforma a sentença, para deferir o pedido de registro de candidatura de

CLAUDINEI LUIZ MACEDO para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.

15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do recurso eleitoral interposto por CLAUDINEI LUIZ MACEDO, e, no
mérito,
, para reformar a sentença recorrida e deferir seu
dar-lhe provimento
requerimento de registro de Candidatura do para concorrer nas Eleições de
2020.

Num. 19485566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418435981100000018872242
Número do documento: 20111418435981100000018872242

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600199-52.2020.6.16.0087 - Alto Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: CLAUDINEI LUIZ
MACEDO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19485566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/11/2020 18:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418435981100000018872242
Número do documento: 20111418435981100000018872242